Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-84.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015721-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (AGRAVANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP - CNPJ: 07.093.243/0001-60 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural e determinou a continuidade dos atos constritivos.

Fato relevante.
O agravante sustenta que o imóvel constitui pequena propriedade rural explorada pela família e, por isso, é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC. Alega que a
existência de outras fontes de renda não afasta a proteção constitucional.

A decisão recorrida.
O juízo de origem entendeu que, embora o imóvel possua área inferior a quatro módulos fiscais, o executado não comprovou que a propriedade é explorada pela família para sua subsistência, mantendo a penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 833, VIII, do CPC e no art. 5º, XXVI, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e de que é explorado pela família para sua subsistência.

O ônus de demonstrar o preenchimento desses requisitos incumbe ao executado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.234.

Embora o imóvel possua área inferior a quatro módulos fiscais, o agravante não comprovou sua exploração familiar para fins de subsistência. Consta dos autos que o agravante e sua cônjuge percebem rendas fixas provenientes de cargos públicos, sem prova suficiente de que a atividade rural constitua meio essencial de manutenção da família.

A existência de processo de recuperação extrajudicial não afasta, por si só, a necessidade de comprovação dos requisitos legais da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação cumulativa de que o imóvel se enquadra como pequena propriedade rural e é explorado pela família para sua subsistência. 2. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar o preenchimento desses requisitos. 3. A existência de outras fontes relevantes de renda, aliada à ausência de prova da exploração familiar para subsistência, afasta a incidência da proteção prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 373 e 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.234.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.1015721-84.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, rejeitou o argumento de impenhorabilidade do imóvel e determinou a avaliação.

O agravante alega que o bem contristado se trata de pequena propriedade rural explorada pela família, portanto, impenhorável nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, VIII, do CPC.

Pontua que a existência de outras fontes de renda não descaracteriza a natureza familiar da exploração rural, tampouco afasta a proteção constitucional, especialmente em contextos modernos em que a renda da família é frequentemente composta por múltiplas origens.

Salienta que, o que a norma protege é a função social e a subsistência vinculada à atividade rural, e não a exclusividade absoluta de renda, de modo que a interpretação adotada pelo juízo de origem, ao exigir que a propriedade seja a única fonte de sustento, restringe indevidamente o alcance da norma constitucional, esvaziando sua finalidade protetiva.

Pede
o provimento do agravo para reformar a decisão e levantar a penhora sobre o referido imóvel.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
366243892
.

Contraminuta no Id n. 373120377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
(...)

Analisando o pedido do executado observo que em que pese ser inequívoco que a área em comento é menor que 4 módulos da região do MT, não comprovou que a exploração do imóvel é a única fonte de subsistência da família.

Como o executado não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia em demonstrar que a pequena propriedade rural é explorada pela família e que dela tiram seu sustento, entendo que a penhora deve ser mantida.

Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.234), que estabeleceu que é ônus do devedor provar que a sua pequena propriedade rural é explorada pela família, como forma de assegurar a impenhorabilidade do bem. E, ainda que não se negue que havia divergência entre as turmas de direito privado sobre a quem competiria demonstrar essa situação – se à parte exequente (credor) ou ao executado (devedor), essa divergência foi superada em 2023, quando a Segunda Seção pacificou o entendimento de que cabe ao executado comprovar não apenas o enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural, mas também que o bem é voltado para a subsistência familiar (
REsp.
1.913.234).

Nessa perspectiva igualmente observo que o exequente trouxe aos autos provas que o executado possui outros rendimentos de valores significativos como funcionário da EMPAER do MT (Id. 186515639), bem como a esposa do executado encontra-se aposentada como servidora do TJMT (Id.186518255), condições essas que confirmam que a exploração da área não é a única fonte de sustento da família.

Posto isso, indefiro o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 7.929.
”

(Id n. 227201949 – autos em primeiro grau)

A
gravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve a penhora sobre o imóvel rural denominado "Fazenda
Igapira
".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa de dois requisitos: que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural e que seja trabalhado pela família.

No caso, embora a dimensão seja inferior a 4 módulos fiscais, o agravante não
demonstrou, efetivamente,
que a terra é explorada pelo núcleo familiar para sua subsistência
,
ônus
que compete a ele
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...)

4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que,
para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar
(REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor
importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6.
A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
”
(REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 7/3/2023.)

Ademais, é incontroverso que
tanto o agravante quanto
sua cônjuge
possuem rendas fixas e substanciais provenientes de cargos públicos
o que, sem outros elementos probatórios
contundentes
,
retira do imóvel a característica de fonte de subsistência essencial, aproximando-o de um ativo patrimonial disponível para garantia de dívidas.

A proteção constitucional do art. 5º, inciso XXVI, visa resguardar o meio de vida do pequeno produtor, o que não se confunde com o patrimônio de quem possui outras fontes autônomas de sustento no funcionalismo público.

O argumento de que o processo de recuperação extrajudicial (Id n. 360119399) impediria a constrição não prospera. A impenhorabilidade é instituto de direito material e processual que exige
prova específica de seus requisitos, não se presumindo pela simples dificuldade financeira do devedor.

Assim, não preenchidos os requisitos do art. 833, VIII do CPC, a manutenção da penhora é medida que se impõe para a satisfação do crédito exequendo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026